Tribunal: STF
Processo: HC 164457
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
PENA-BASE – DOSIMETRIA. A pena-base é definida ante os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, revelando-se viável considerar dados específicos da prática delitiva.



    PENA – LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos faz-se consideradas as circunstâncias judiciais – artigo 44, inciso III, do Código Penal.